Tribunal: TJDFT
Processo: 0734076-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO O recorrente pugnou pelo recebimento de seu apelo no efeito suspensivo, bem como postulou a concessão da gratuidade de justiça. Com relação ao efeito a ser atribuído à apelação, referido pleito se revela absolutamente despiciente, porquanto a norma processual confere somente efeito devolutivo à apelação interposta contra sentença que “julga improcedentes os embargos do executado” (art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC). In casu, os embargos à execução foram julgados procedentes, razão pela qual a apelação terá, ex lege, efeito suspensivo. No que tange à gratuidade de justiça, intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Considerando que o apelante juntou documentos novos após a interposição de seu apelo, intime-se a apelada para se manifestar sobre a documentação constante no ID. 37872972. Consigne-se o prazo de 10 (dez dias). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 31/08/2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12